Tribunal: TJES
Processo: 5008266-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008266-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SARKIS

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008266-18.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SARKIS.

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA EXEQUENTE. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-CONTÁBIL. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL OU DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente. O agravante sustenta, em síntese: I) a nulidade da decisão por homologação unilateral dos cálculos, sem remessa à contadoria judicial nem realização de perícia contábil, com violação ao contraditório e à ampla defesa; II) a existência de excesso de execução, em razão de divergências quanto às tarifas aplicadas, à inclusão de períodos cobrados por estimativa e à ausência de dedução dos rendimentos de depósitos judiciais efetuados ao longo dos anos. Requer a anulação da decisão, com retorno dos autos à origem para apuração técnica do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é regular a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos da exequente sem prévia oitiva da contadoria judicial ou realização de perícia, apesar de controvérsia técnico-contábil fundada sobre o quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O título executivo judicial, formado no acórdão da ação rescisória, determina que a cobrança pelo fornecimento de água observe o consumo real registrado no medidor e impõe a restituição dos valores cobrados e pagos a maior.

4. A apuração do quantum debeatur não se limita a cálculo aritmético simples, porque exige recomposição do faturamento de dezenas de meses, aplicação de tabelas tarifárias progressivas, verificação de cobranças por estimativa e encontro de contas com depósitos judiciais realizados desde 2002.

5. O executado apresenta impugnação fundada, acompanhada de planilha detalhada, e aponta divergências técnicas concretas quanto às tarifas aplicadas, aos meses considerados e ao tratamento dos depósitos judiciais.

6. O art. 524, § 2º, do CPC autoriza o juiz a valer-se de contabilista do juízo para verificação dos cálculos.

7. A rejeição sumária da impugnação, com homologação dos cálculos da exequente sem instrução contábil, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

8. A anulação da decisão agravada é necessária para viabilizar a remessa do feito à Contadoria Judicial ou, a critério do juízo, a nomeação de perito contábil, a fim de apurar corretamente o valor exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de cálculos no cumprimento de sentença exige apuração técnica quando a controvérsia envolve matéria contábil complexa e alegação fundamentada de excesso de execução.

2. O juiz deve remeter os autos à contadoria judicial ou determinar perícia contábil quando não puder dirimir com precisão matemática apriorística a divergência entre os cálculos das partes.

3. A rejeição sumária da impugnação ao cumprimento de sentença, em contexto de controvérsia técnico-contábil relevante, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008266-18.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SARKIS.

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Condomínio
d
o Edifício Sarkis interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 40782845 dos autos originários, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 61365814, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ele e homologou os cálculos apresentados pela Companhia Espírito Santense
d
e Saneamento - Cesan.

Nas razões do recurso (id 13894984) o agravante argumentou, em síntese, que: 1) “Ao homologar os cálculos apresentados unilateralmente pela CESAN, ora Agravada, sem permitir a análise técnica da contadoria judicial ou designar perícia, o Juízo de primeiro grau impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Agravante, em violação ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal”; 2) “a r. decisão agravada limitou-se a afirmar que os cálculos da parte exequente estariam em consonância com a sentença de mérito”. Além disso, não indicou quais critérios da sentença rescindente teriam sido observados e ignorou os cálculos detalhados apresentados pelo Impugnante, ora Agravante, que indicavam excesso de execução e divergência na metodologia”; 3) “nos termos do art. 525, §4º do CPC, quando houver dúvida sobre os valores cobrados no cumprimento de sentença, é possível (e recomendável) a remessa dos autos à contadoria judicial ou a nomeação de perito contábil”; 4) “A decisão agravada também deve ser anulada por ter homologado cálculos que desrespeitam frontalmente os critérios estabelecidos no acórdão proferido na Ação Rescisória nº 100.110.036.744 (Processo: 0003674-07.2011.8.08.0000), o qual substituiu integralmente a sentença rescindida e passou a constituir novo título executivo judicial, nos termos do art. 974 do Código de Processo Civil”; e 5) “A decisão agravada também padece de ilegalidade ao manter a incidência de juros após o depósito judicial, ainda que parcial, contrariando o disposto na sentença rescindente e o disposto no art. 394 do Código Civil”.

Requereu “o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja anulada a decisão no id 40782845, para que os cálculos sejam reelaborados conforme os parâmetros fixados no acórdão da Ação Rescisória nº 0003674-07.2011.8.08.0000, bem como seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil, para apuração do valor exequendo, aplicando a metodologia correta, reconhecendo o efeito liberatório, o caráter de pagamento e a boa-fé dos depósitos judiciais efetuados pelo Agravante, cessando a incidência de juros de mora, inclusive do valor depositado a menor, atualizando os depósitos judiciais e incluindo os cálculos da verba honorária, ou, ALTERNATIVAMENTE, para que a decisão no id 40782845 seja reformada para reconhecer a existência de vícios materiais na apuração dos valores, conforme fundamentação supra, homologando-se os cálculos do Agravante”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id 14643648).

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se em verificar a
(ir)
regularidade da decisão de primeiro grau que, ao rejeitar a
i
mpugnação ao
c
umprimento de
s
entença oposta pelo
recorrente/executado
, chancelou os cálculos elaborados pela
agravada/exequente
sem a oitiva do órgão técnico auxiliar do juízo (
C
ontadoria).

O título executivo judicial em liquidação, consubstanciado no
venerando
acórdão proferido na
a
ção
r
escisória n.
1
00.11.003674-4
(fls. 831-53)
, determinou expressamente que "a cobrança pelo fornecimento de água ao Requerente seja realizada com amparo no consumo real registrado no medidor, condenando a Requerida à restituição dos valores cobrados e pagos a maior".

Iniciada a fase executiva, a C
esan
apresentou memória de cálculo
(fls. 927-31)
exigindo o pagamento de
alegadas
diferenças tarifárias (R$ 242.088,42) resultantes do reenquadramento das faixas de consumo. O Condomínio
a
gravante impugnou o débito, carreando aos autos planilha detalhada
(fls. 1.014-7)
para demonstrar excesso de execução, suscitando divergências quanto às tarifas aplicadas, à inclusão de meses apurados por estimativa e à não dedução dos rendimentos dos depósitos judiciais realizados ao longo de anos.

Verifica-se que a
apuração do
quantum debeatur
no presente caso distancia-se, e muito, de um mero cálculo aritmético. Envolve a recomposição do faturamento de dezenas de meses, a aplicação de tabelas de tarifas progressivas da CESAN (conforme o enquadramento em faixas de consumo de 0-15m3, 16-30m3 e >30m3), a averiguação da legalidade de cobranças por estimativa em determinados períodos e, sobretudo, o complexo encontro de contas envolvendo os depósitos judiciais efetuados pelo devedor desde o ano de 2002.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 524, § 2º, que, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo. De igual modo, diante de alegação fundamentada de excesso de execução (art. 525, § 4º, do CPC), a remessa ao órgão contábil não é mera faculdade quando há flagrante disparidade técnica que o julgador não pode dirimir com precisão matemática apriorística.

N
esse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXCESSO DE. Execução. Controvérsia estabelecida sobre a correção dos cálculos apresentados por cada uma das partes. Informes oficiais apresentados. Irresignação da parte executada. Necessária instrução contábil para averiguação dos valores a serem pagos, consoante o justo meritório da lide. Remessa a Contadoria para dirimir os valores controversos. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 3000470-43.2024.8.26.0000; Ac. 17805678; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 19/04/2024; DJESP 26/04/2024; Pág. 2112)

Sendo assim, evidenciada a complexidade contábil e a expressa controvérsia técnica devidamente documentada pelo devedor, a rejeição sumária da impugnação consubstancia cerceamento de defesa e violação
d
o devido processo legal. Faz-se imprescindível a anulação do
decisum
para que seja elaborada perícia contábil ou apuração pela Contadoria do Juízo.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a respeitável decisão agravada, determinando que seja promovida a remessa do feito à Contadoria Judicial (ou, a critério do Juízo, nomeação de perito contábil) para apuração do valor devido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)